Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-74.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória c/c indenizatória – Contratação negada – Sentença de parcial procedência – Desconstituído o contrato tornam as partes ao estado anterior em que se encontravam – Cabimento de devolução de valores creditados, compensando-se – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Condenação desconstituída – Perda de objeto do pedido de

Ementa:

BANCÁRIOS – Ação declaratória c/c indenizatória – Contratação negada – Sentença de parcial procedência – Desconstituído o contrato tornam as partes ao estado anterior em que se encontravam – Cabimento de devolução de valores creditados, compensando-se – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Condenação desconstituída – Perda de objeto do pedido de majoração - Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada - Recurso do banco provido e recurso da autora não conhecido.